Tribunal: TJMT
Processo: 0011499-67.2015.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011499-67.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JUSSIMAR ADRIANO DE ALMEIDA CORREIA - CPF: 609.646.341-04 (APELANTE), JUSSIMAR ADRIANO DE ALMEIDA CORREIA - CNPJ: 07.175.772/0001-03 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), JUSSIMAR ADRIANO DE ALMEIDA CORREIA - CPF: 609.646.341-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSSIMAR ADRIANO DE ALMEIDA CORREIA - CNPJ: 07.175.772/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA — CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — TEMA 1.002 STF —CANCELAMENTO DA CDA —
INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DA LEI 6.830/1980
—
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE — ART. 85, § 3º, INCISO I, DO CPC —
RECURSO PROVIDO.

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor recebido a título de honorários sucumbenciais ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

2. Na hipótese de desistência da ação é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios após a apresentação de defesa do executado, nos termos do art. 90 do CPC.

3. Arbitramento dos honorários advocatícios conforme o § 3º, inciso I, do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

4. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Púb
lica do Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara
Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-
MT, que nos autos da Execução Fiscal n.º
0011499-67.2015.8.11.0003
,
julgou extinta a ação tendo em vista a informação do cancelamento da CDA, nos termos do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.

Aduz o Apelante que a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito deve ser reformada
, visto que,
violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o devido processo legal.

A
rgumenta que
a sentença não condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, contrariando a
tese fixada no julgamento do tema 1.002 pelo

S
upremo
T
ribunal
F
ederal
.

Ao final, requer que seja dado total provimento ao recurso para reformar a sentença combatida,
fixando-se honorários justos em favor da Defensoria Pública, e em caso de manutenção da decisão, solicita o prequestionamento das alegadas violações constitucionais e infraconstitucionais.

Em sede de contrarrazões a Apelada, sustenta que
a sentença que extinguiu o processo com base no art. 26 da Lei 6.830/80

aplicou a lei de forma escorreita
, uma vez que a Fazenda
E
stadual cancelou administrativamente a Certidão da Dívida Ativa (CDA)
, nos termos do
art
igo
90, § 4º do
Código de Processo Civil
,
e caso o entendimento seja diverso, pugna pela

redução dos honorários advocatícios pela metade
,

tendo em vista
concordância com a exceção de
p
ré
-executividade.

Dispensado o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Como relatado, o presente recurso de Apelação interposto pel
a

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que nos autos da Execução Fiscal n.º 0011499-67.2015.8.11.0003, julgou extinta a ação tendo em vista a informação do cancelamento da CDA, nos termos do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.

Ressai dos autos da execução fiscal n.º
0011499-67.2015.8.11.0003
que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou Execução Fiscal em desfavor de
JUSSIMAR ADRIANO DE ALMEIDA CORREIA e JUSSIMAR ADRIANO DE ALMEIDA CORREIA – ME,
visando o recebimento de crédito tributário no valor de
R$
25.738,25
(
vinte e cinco mil setecentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos
).

Em ID
206380208
, pág.
38
,
22/02/2018
, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de Curador Especial, apresentou Exceção de
Pré
-Executividade requerendo
o reconhecimento da nulidade da citação e da ilegitimidade passiva.

Após, o
Estado de Mato Grosso
apresentou impugnação à Exceção de
Pré
-Executividade.

Em seguida o Juízo a quo proferiu decisão rejeitando a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada (ID 206380210, pág. 01, 09/01/2019
)
.

Em ID 206380210, pág. 19, 08/01/2020, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso apresentou nova Exceção de
Pré
-Executividade requerendo o reconhecimento da prescrição dos c
réditos tributários.

O Juízo a quo por sua vez, acolheu a Exceção de
Pré
-Executividade, para reconhecer a prescrição d
e parte do débito declarado,
declarando a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa nº 20143673, objeto do feito, parcialmente inexigível
.

Registra-se que a Defensoria Pública
do Estado de Mato Grosso interpôs Agravo de Instrumento contr
a a decisão que acolheu a Exceção de
Pré
-Executividade para reconhecer a prescrição par
cial do crédito e deixou de fixar honorários em favor da Defensoria Pública
.

Em seguida o Estado de Mato Grosso informou o cancelamento da CDA e requereu a extinção do processo de execução fiscal
.

O Juízo a quo por sua vez, proferiu sentença extinguindo a ação com base no artigo 26 da Lei 6.380/1980.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Cinge-se que o cerne do presente recurso de Apelação reside na análise da assertividade do Juízo de 1º grau ao deixar de fixar honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Inicialmente cumpre salientar o disposto no artigo 26, da Lei 6.830/80 que prevê:

“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Todavia, é pacífica a jurisprudência no sentido de que a norma contida no artigo 26 da LEF somente se aplica nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa.

Registra-se que a desistência ocorreu após a citação editalícia, tendo sido apresentada defesa, sob a forma de Exceção de
Pré
-Executividade, o que evidencia o efetivo labor da Defensoria Pública e justifica o arbitramento de honorários de sucumbência.

Ademais, dispõe o artigo 90 do Código de Processo Civil:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Confira-se a jurisprudência do TJ/RJ:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de execução fiscal proposta pelo Município de Volta Redonda. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito e sem condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, que patrocinou os interesses do executado. Recurso da Defensoria Pública, pela condenação do apelado ao pagamento da verba honorária. Labor da Defensoria Pública demonstrado, pela oposição de Exceção à
Pré
-Executividade. Não incidência da norma contida no artigo 26, da Lei 6830/1980, pois o cancelamento da inscrição na dívida ativa ocorreu após a citação editalícia do Executado e oposição de Exceção à
Pré
-Executividade pela Defensoria Pública, no exercício de Curadoria Especial. Aplicabilidade da Súmula 153, do E. STJ. Honorários devidos com base no artigo 90, do CPC. Fixação com base na regra geral prevista no CPC, artigo 85, § 2º. Sentença que deve ser reformada, para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. Precedente. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00016621520088190066, Relator: Des(a). CELSO SILVA FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2022, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2022)

Além disso é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ARTIGO 1.030, II, DO CPC - RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - DESISTÊNCIA DA AÇÃO - HONORÁRIOS DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA -POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF - ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O ARTIGO 85, §3º, INCISO I, DO CPC - PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO - ACÓRDÃO RETIFICADO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - RECURSO PROVIDO.

Com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, o órgão julgador deve realizar do juízo de retratação se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.

Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 1140005/RJ, com repercussão geral – Tema n. 1.002, são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando litiga contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Cabível é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de desistência da ação, após a apresentação de defesa do executado, nos termos do art. 90 do CPC.

O arbitramento dos honorários advocatícios devidos deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3º, inciso I, do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

(N.U 0004588-03.2010.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2024,
Publicado
no DJE 08/03/2024).

Imperioso ressaltar que o Supremo Tribunal Federal (STF) por meio do julgamento do Tema nº 1.002 em 26/06/2023, firmou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada
, reforçando
que o valor recebido deve ser exclusivamente destinado ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.

Veja-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais
nºs
45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das
seguinte teses
de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(STF - RE: 1140005 RJ, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETR¿¿NICO
DJe
-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023).

Em atenção ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal este Egrégio Tribunal de Justiça assentou:

APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA - JUÍZO DE CONFORMIDADE - AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO PROCEDENTE - HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – CABIMENTO – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RE 1.140.005/RJ -
TEMA

1002
DO
STF
– VERBA SUCUMBENCIAL DESTINADA AO FUNDO DE APARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO ÓRGÃO - MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

O Supremo Tribunal Federal (
STF
) no julgamento do RE 1140005 RG (
Tema

1002
) decidiu ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando for parte vencedora em ação contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Juízo de retratação exercido para readequar o acórdão, no sentido de manter a sentença de primeiro grau nos seus próprios termos, devendo a verba sucumbencial ser destinada ao fundo de aparelhamento e aperfeiçoamento da Defensoria Pública.

(N.U 0003726-49.2009.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2023,
Publicado
no DJE 07/11/2023)

Assim sendo,
in
casu
, resta indiscutível que os honorários são devidos à Defensoria Pública em razão do exercício da função de curador especial, enquanto instituição, considerando ainda que serão revertidos às suas finalidades funcionais.

No caso concreto, o valor atribuído à causa quando do seu ajuizamento foi de R$ 25.738,25 (vinte e cinco mil setecentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos), de modo que não se pode falar que o valor do proveito econômico obtido foi inestimável ou irrisório e, tampouco seja uma quantia exorbitante, motivo pelo qual não se mostra relevante a fixação de honorários advocatícios por equidade, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.906.618/SP
.

Sendo assim, os honorários advocatícios devidos pelo Estado de Mato Grosso devem serem fixados em 10% sobre o valor da causa, levando-se em conta a forma do artigo 85, § 3º, I do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
, ao Recurso de Apelação,

para condenar o Exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no artigo 85, § 3º, I do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024